Tribunal: TJES
Processo: 5001294-42.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001294-42.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER DA SILVA SANTANNA 09104023706
RECORRIDO: RUAN GOMES VIEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001294-42.2020.8.08.0021

RECTE.: WAGNER DA SILVA SANTANNA 09104023706

RECDO.: RUAN GOMES VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO APÓS IDA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte requerente alega que, no dia 23 de abril de 2020, fez um reparo de tela em seu aparelho de celular de marca Samsung na loja da empresa ré, e que no dia 24 de abril de 2020 fez a retirada do aparelho. Todavia, aduz que, logo após o serviço, o aparelho passou a apresentar problemas na tela, que impediram sua utilização. Assevera que, no dia 29 de abril de 2020, compareceu à loja da ré solicitando a garantia e que esta lhe foi negada, motivo pelo qual levou o aparelho a outra loja, onde foi realizada a troca da tela e o celular voltou a funcionar. Por este motivo, vem a juízo requerer a devolução do valor pago e reparação pelo dano moral sofrido.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 3077309, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 3077302), requereu a gratuidade da justiça e, no mérito, pugna pela inexistência do dano moral, na medida em que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços. Aduz, por fim, que a mera má prestação de serviços desacompanhada dos pressupostos não pode ser único elemento de convicção para condenação de qualquer parte ao pagamento de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3077295) dispôs que:
“Ante o exposto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, ACOLHO os requerimentos insertos na exordial, à luz do princípio da adstrição dos pedidos, para CONDENAR a demandada: 1)a ressarcir o autor a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), referente ao valor efetivamente pago com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso; e, 2) a pagar ao requerente o valor de R$ 1.000,00(mil reais), a título de compensação pelos danos morais, com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, uma vez que levo em consideração o valor atual, adequado ao dano causado, o que não representará, de modo algum, ruína à demandada”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, conforme documentação apresentada após devidamente instado à fazê-lo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, é certo que o autor comprovou, por meio de documento produzido pela própria empresa ao ID. 3077194, que levou o aparelho celular à assistência técnica requerida no dia 23/04/2020, e que o mesmo apresentava os seguintes problemas: “
tampa arrancada, laterais amassadas e descascando e frontal quebrada
”. Comprovou, ainda, que retirou o aparelho de celular da assistência técnica no mesmo dia, conforme documento que indica a prestação dos serviços e garantia dada pela loja ao ID. 3077195.

O ora recorrido ainda comprovou nos autos, aos IDs. 3077196 e ID. 3077197, que levou o aparelho novamente à assistência técnica em 29/04/2020, com o fim de reparar o celular, pois ainda estava no período de garantia do produto e a “
tela começou aparecer listras, depois ficou escura
”, e que, como a empresa se negou a resolver o problema, alegando mau uso do aparelho, levou o celular à assistência técnica diversa, em 02/05/2020, onde adquiriu nova tela e efetuou o reparo do aparelho.

A ora recorrente, por sua vez, não comprovou nos autos sequer a alegação de que o celular do autor estava sem a película de proteção, não apresentando nenhum indício de que tal serviço tenha sido feito no celular do autor, sendo da ré o ônus de tal prova.

Ora, pelo exposto, tenho que o autor pagou pelo serviço de reparo no celular, todavia, mesmo após o conserto, foi impedido de utilizar o seu telefone por diversos dias, em razão de problemas na troca da tela que deixaram sem condições de uso.

Assim, restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que o autor, ora recorrente, comprovou, por meio de documentação nos autos, que o produto possui vício mesmo após o conserto, e que teve seu reparo negado pela empresa, ainda que dentro do prazo de garantia contratual, não se tratando a situação de mero inadimplemento contratual, mas de fato que gera angústia e perturbação ao indivíduo, caracaterizadores do dano moral.

Deste modo, impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.